Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO NA FASE COGNITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A previsão legal para antecipação de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300).

II. O processo de conhecimento, na fase cognitiva (instrutória), adia o momento decisório sobre a disputa, pois necessária a dilação probatória para o direito de resposta e a utilização dos meios de defesa, a fim de que sejam esclarecidos os pontos controvertidos.

III. O acervo probatório unilateral apresenta evidências insuficientes à imediata constrição do bem (bloqueio de transferência de veículo) para fins de garantia do cumprimento de sentença, fase que busca a satisfação de título de “execução judicial” sequer existente no caso concreto.

IV. Recurso conhecido e desprovido.